Tribunal: TJSP
Processo: 1002920-91.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Agentes Políticos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Extinção do feito – Indeferimento da inicial – Caso em que o autor não indica quais os atos administrativos viciados, quais as falhas no procedimento, não especificando quais os abusos praticados no procedimento de cassação, parecendo querer discutir mais os critérios de conveniência e oportunidade da Câmara – Razões de apelação que não indicam equívoco no indeferimento da inicial, mas apenas

Ementa:
Extinção do feito – Indeferimento da inicial – Caso em que o autor não indica quais os atos administrativos viciados, quais as falhas no procedimento, não especificando quais os abusos praticados no procedimento de cassação, parecendo querer discutir mais os critérios de conveniência e oportunidade da Câmara – Razões de apelação que não indicam equívoco no indeferimento da inicial, mas apenas reproduzem os fatos alegados inicialmente – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002920-91.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante MARIO
HENRIQUE CARDOSO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA e PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE
ANDRADINA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002920-91.2019.8.26.0024 -Voto no 43896
2
Apelação Cível no 1002920-91.2019.8.26.0024
Apelante: Mario Henrique Cardoso
Apelados: Prefeitura Municipal de Andradina e Presidente da Câmara de
Vereadores de Andradina
Comarca: Andradina
Voto no 43896
Extinção do feito Indeferimento da inicial Caso em que
o autor não indica quais os atos administrativos viciados,
quais as falhas no procedimento, não especificando quais
os abusos praticados no procedimento de cassação,
parecendo querer discutir mais os critérios de conveniência
e oportunidade da Câmara Razões de apelação que não
indicam equívoco no indeferimento da inicial, mas apenas
reproduzem os fatos alegados inicialmente
Recurso improvido. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
administrativo, cumulado com reintegração em cargo público e indenização,
ajuizada por Mário Henrique Cardoso contra o Presidente da Câmara Municipal
de Andradina. Diz a inicial que o autor pertenceu ao quadro de vereadores da
Câmara Municipal de Andradina, ingressando por eleição, em 01 de janeiro de 2016.
Relatou que, em 16 de abril, foi cassado do quadro de vereadores, sob a acusação de
assédio sexual contra o assessor parlamentar Kaique Alcantara Pimenta, embora
tenha o autor feito transação penal, pagando multa pecuniária no valor de R$ 998,00,
em favor de instituição de caridade do Município, não havendo, assim, condenação
criminal transitada em julgado. Contou que o processo criminal pela prática de
ameaça de Luciana Alcântara Pimenta, mãe de Kaique, foi arquivado por falta de
provas, sendo extinta a punibilidade, assim como ocorreu com o inquérito em que
tentaram lhe imputar agressões físicas contra Gilselene Zorzan, que foi arquivado.
Alegou que o presidente do PPS combinava com um grupo de mulheres de preto de
irem a sessão parlamentar para provoca-lo com gestos, cartazes, com vistas a
tumultuar a sessão e fazer com que ele se alterasse, para que a Câmara convocasse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002920-91.2019.8.26.0024 -Voto no 43896
3
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para cassar seu mandato. Contou que foi
intimado a comparecer perante a Comissão para se apurar o ocorrido em relação ao
assédio sexual contra seu ex-assessor, mas se negou a comparecer, pois a justiça já
tinha encerrado o assunto com a transação penal e a composição civil. Afirmou que
quatro dias após o arquivamento do processo de Luciana Alcântara, alguns membros
das Mulheres de Preto compareceram à Sessão, não conseguindo o autor se conter,
ocorrendo um tumulto, quando três pessoas alegaram que foram agredidas. Disse
que nova provocação ocorreu no lado de fora da Câmara, e teve de arremessar seu
celular para se defender, que atingiu uma das manifestantes, que registrou boletim
de ocorrência. Afirmou que várias foram as investidas de grupos montados pelo
senhor Osvaldo Ordones, infernizando a sua vida, ficando clara a perseguição, pois
o presidente do PPS acreditava que ele não seria eleito, tentando, inclusive, desfilia-
lo do partido, sem sucesso. Sustentou que todos se uniram com o propósito de cassar
o seu cargo, como forma de penalizar o parlamentar pela exoneração de seu
assessor, suposta vítima de assédio sexual. Contou que até mesmo o Ministério
Público ingressou com uma ação civil pública contra ele, por improbidade
administrativa. Contou que foi cassado sem nenhuma prova em concreto dos fatos
ocorridos (sem condenação criminal transitada em julgado em relação ao assédio
sexual), sendo a cassação ilegal, sendo que a Comissão foi criada para excluir o
parlamentar, definitivamente, do quadro de vereadores eleitos. Afirmou que a
cassação foi realizada sem defesa e sem a produção de provas, com abuso de
autoridade. Requereu a declaração de nulidade do ato legislativo que cassou seu
cargo, reintegrando-o e condenando o erário ao pagamento dos salários não
recebidos, com juros e correção monetária. E que fosse apurado pelo TER a
verdadeira situação política do suplente Wilton Aparecido Bossolan e Wellington
Libertado.
A ação foi julgada extinta sem apreciação do mérito (fls. 234)
pela juíza Débora Tiburcio Viana, que reconheceu a ocorrência de indeferimento da
inicial (art. 485, I e VI, c.c. art. 330, II, do CPC).
Insatisfeito, apela o autor, repetindo os argumentos trazidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002920-91.2019.8.26.0024 -Voto no 43896
4
na inicial, sem se referir à decisão proferida, a fls. 234.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Repete o autor, em suas razões recursais, todos os
argumentos trazidos na petição inicial, que foi indeferida, sem nada alegar
acerca da extinção do feito proferida em primeiro grau.
Entendeu a julgadora que seria o caso de extinguir o
feito, com indeferimento da inicial, primeiro porque a ação deveria ter sido
promovida contra a Câmara de Vereadores e não contra a pessoa física de
seu presidente, sendo que a Fazenda Pública seria a legitimada para
responder pelas condutas de seus prepostos.
Esclareceu que a inicial narra diversos fatos e suposta
perseguição sofrida pelo autor, mas que caberia ao Poder Judiciário apenas
avaliar a presença dos requisitos de existência e validade do ato impugnado
(legalidade e legitimidade do ato administrativo, assim como eventuais
vícios formais ou que atentem contra os postulados constitucionais), não
podendo, entretanto, emitir juízo de valor a respeito da motivação
apresentada, sobre o ato discricionário em si, no que diz respeito aos
critérios de conveniência e oportunidade da Câmara de Vereadores.
Verificou que a documentação a instruir a inicial
limitava-se a notícias de jornal e “prints” de telas de páginas de redes
sociais, não tendo o autor trazido aos autos, em si, o ato impugnado.
De fato, embora o autor tenha trazido aos autos, além
das matérias jornalísticas e “prints” indicados, algumas partes tanto do
procedimento administrativo da cassação, como é o caso da instauração da
Comissão Especial de Inquérito e suas reuniões (inclusive com testemunhos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002920-91.2019.8.26.0024 -Voto no 43896
5
e depoimentos colhidos, com a participação do advogado do autor ora
recorrente), e dos inquéritos e processos criminais contra ele ajuizados,
deixou de apontar quais seriam as irregularidades havidas no procedimento
para a sua cassação.
Mesmo tendo alegado que foram praticados atos ilegais,
com abuso de poder, motivado por perseguição política, e não lhe sendo
dada oportunidade de defesa (o que não indicam as provas colhidas, posto há
a participação de seu advogado nas reuniões da CEI), não conseguiu indicar,
especificamente, em que consistiriam os vícios apontados, sendo a narrativa
bastante confusa.
Ainda que se entendesse que o processo poderia
prosseguir, com a citação da parte contrária, que poderia esclarecer os fatos
e juntar aos autos outras provas que poderiam comprovar a legalidade e
legitimidade da cassação, assim como demonstrar que foi dada a
oportunidade de defesa ao autor no processo, nota-se que, nas razões de
recurso, o recorrido não conseguiu trazer, de forma clara, argumentos para
afastar a extinção do feito, em razão do indeferimento ocorrido, nem
tampouco esclarecer quais seriam os vícios que estariam a macular o ato de
cassação.
Ao que parece, o recorrente está mais preocupado em
discutir os critérios de conveniência e oportunidade do ato de cassação, do
que os vícios procedimentais e ilegalidades, não podendo o Judiciário avaliar
o mérito do ato administrativo praticado.
A inicial, da forma como redigida, geraria dificuldades
de compreensão da parte contrária que ficaria sem saber contra qual ato
específico deveria se defender.
Por esses motivos, melhor manter a decisão de primeiro
grau, em seus exatos termos e por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002920-91.2019.8.26.0024 -Voto no 43896
6
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica